Tribunal: TJPA
Processo: 0802880-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802880-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA NO CÁLCULO DA PENA. INCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO NO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após a homologação da unificação das penas, o sentenciado passa a cumprir uma única pena dentro do processo de execução penal, sendo assim, não pode ser a referida pena executada como se o apenado fosse primário, pelo simples fato das sentenças condenatórias terem reconhecido como maus antecedentes. Isso porque a reincidência é uma circunstância pessoal que interfere diretamente na execução da pena, e não somente nas penas em que foram reconhecidas. Assim, considerando que para incidir a reincidência, segundo o art. 63 do Código Penal, basta que exista condenação penal anterior transitada em julgado e cometimento de nova infração penal após a condenação definitiva anterior, e pelos documentos constantes nos autos e dados transcritos, trata o ora agravante de reincidente.

2. Ademais, não há que se falar em reformatio in pejus, nem em ofensa a coisa julgada, uma vez que inexiste agravamento da reprimenda, mas apenas individualização da mesma, que na esfera de competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios, como a progressão de regime, livramento condicional etc.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto e término em 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo.

Na data de 01/12/2023, o Magistrado da
Execução
Penal
, indeferiu o pedido de retificação de cálculo
(ID 18267604 – Págs. 10/11)
.

Nas
razões do recurso

(ID 18267598 – Págs. 3/5)
, alega a defesa que o Apenado teve suas reprimendas somadas primeiramente em 21/03/2023 (mov. 107.1) quando foi seguido de um Atestado de Pena em 27/07/2023 (mov. 109.1). Nesse em relação a primeira condenação de 6 anos, 2 meses e 20 dias foi fixado o percentual de 25% e em relação a segunda condenação de 04 anos e 08 meses foi fixado o percentual de 30%.

Aduz que posteriormente em 28/07/2023 com uma nova condenação, referente a um crime praticado sob a vigência de lei anterior ao Pacote Anticrime o Juízo a quo procedeu nova soma de penas (mov. 129.1), agora precedido de um Atestado de Pena prevendo 30% para as duas penas ditas acima (mov. 126.1), sob argumento de tratar-se de reincidente. Desse último cenário, a ora Agravante requereu a impugnação dos cálculos (mov. 137.1), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Salienta que as razões alegadas pelo Juízo a quo para indeferir a retificação dos cálculos não encontram guarida. Observa-se que a exigência do trânsito em julgado de uma condenação para referendar uma reincidência a partir do cometimento da próxima infração está sendo desconsiderada pelo Juízo a quo.

Reforça que é pacífico que para fins de progressão, diferentemente do que ocorre com o livramento condicional, as penas devem ser desmembradas. E sob esse olhar não pode prevalecer a aplicação o percentual de reincidente (30%) para o todo, já que a reincidência no presente caso só é verificada a partir do delito praticado em 23/05/2022 (Autos 0808969-96.2022.8.14.0401).

Dessa maneira, configurada está a violação ao direito do Apenado ao desconsiderar a retificação dos cálculos, pelo que deve ser o presente agravo recebido e provido, sendo reformada a decisão de primeiro grau
.

Em
contrarrazões (ID 18267610 – Págs. 19/21)
, o Ministério Público, ora Agravado, manifesta-se pela RETIFICAÇÃO dos cálculos de liquidação da pena, a fim de que passe a incidir para a projeção de progressão de regime a exigência do cumprimento de: - 25% (vinte e cinco por cento) sobre a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, fixada no bojo do Processo n° 0006330- 12.2020.8.14.0401; - 30% (trinta por cento) sobre a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, decorrente da Ação Penal n° 0808969-96.2022.8.14.0401, em que o sentenciado efetivamente se qualifica como reincidente.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 19/02/2024, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum

(ID 18267606 – Pág. 14)
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento do agravo em execução penal, mas, no mérito, pelo seu
não provimento
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu o pedido
de retificação de cálculo.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão ao agravante.

Isto porque, o apelante fora condenado em 03 processos crime, um comum (art. 157, caput, do CP) e que fora reconhecida a reincidência na sentença condenatória.

Cumpre destacar, ainda que o agravante cumpre sanção penal total de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, decorrente de três condenações:

- Ação Penal n° 0009329-69.2019.8.14.0401 (seq. 123.5): 5 (cinco) anos, pelo art. 157, caput do Código Penal, cometido na data de 06/05/2019 e ainda em processamento perante o 2° Grau;

- Ação Penal n° 0006330-12.2020.8.14.0401 (seq. 1.2): 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pelo art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 70 ambos do Código Penal, cuja data de cometimento foi 20/03/2020 e do trânsito em julgado foi 18/01/2021 (seq. 59.2);

- Ação Penal n° 0808969-96.2022.8.14.0401 (seq. 103.9): 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, pelo art. 157, caput do Código Penal, cometido em 23/05/2022.

Vemos que o apenado é reincidente, na forma do art. 63, do CPB, tendo em vista que houve condenação transitada em julgado, em 18/01/2021, antes do cometimento do mais recente delito de roubo majorado, em 23/05/2022.

Vejamos:

“(...)
III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade

do réu considero comum à ação delituosa;

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que apesar de o acusado possuir condenação com trânsito em julgado, tal condenação ainda não foi atingida pelo período depurador da reincidência; motivo pelo qual deixo de valorar tal circunstância neste momento processual para não incorrer em bis in idem.

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso
são normais para o tipo;

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em
04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias atenuantes que atuem em favor do acusado. Entretanto, milita em desfavor deste a agravante da reincidência, prevista no art.61, I do CP; tendo em vista que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado no processo de n° 00188994520208140401, cujo início de cumprimento da pena se deu em 20/03/2020; sendo, portanto, reincidente à época de prática do delito.

Assim, nessa fase da dosimetria da pena, aumento a pena-base em 1/6 e fixo
a pena privativa de liberdade em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. (...)”

Assim, compete ao Juízo da execução penal, quando existirem várias sentenças em processos diversos, realizar a soma e a unificação das penas, de acordo com o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime inicial de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Desta feita, após a homologação da unificação das penas, o sentenciado passa a cumprir uma única pena dentro do processo de execução penal, sendo assim, não pode ser a referida pena executada como se o apenado fosse primário, pelo simples fato da sentença condenatória ter reconhecido como reincidência.

Isso porque a reincidência é uma circunstância pessoal que interfere diretamente na execução da pena, e não somente nas penas em que foram reconhecidas.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO EMEXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1.Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deixou de reconhecer a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções do agravado, após a unificação das penas.
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas
.

2.Agravo provido. (TJDF 0023775-82.2017.8.07.0000; 1ª Turma criminal; Relator: Des. George Lopes; Publicado em 21.02.2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA E APLICADA SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. TESE DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER SOPESADA ATÉ MESMO NA FASE DE EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há que se falar em decisão ultra petita, porquanto a Terceira Seção desta Corte, em sessão realizada em 27/11/2019, pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). [...] Assim, o Juízo da execução deve considerar as condições pessoais do apenado, inclusive a reincidência, para fins de concessão dos benefícios da execução, ainda que não reconhecidas pelo Juízo da condenação (AgRg no HC n. 556.371/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/6/2020).

2. A Corte capixaba dispôs que tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como entendido pelo magistrado. [...] De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado.
[...], deve ser reformada a decisão agravada, a fim de retificar o cálculo referente à remição das penas da reeducanda, uma vez que a solução adotada pelo douto magistrado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pátria, merecendo reforma. (fls. 233/234).

3. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas. (AgRg no HC n. 839.506/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. Inicialmente, constata-se que a preclusão lógica aventada não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 126.604/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).

3. No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução.

4. Assim, verifica-se que se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico.

5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, considerando que para incidir a reincidência, segundo o art. 63 do Código Penal, basta que exista condenação penal anterior transitada em julgado e cometimento de nova infração penal após a condenação definitiva anterior, e pelos documentos constantes nos autos e dados transcritos, trata o ora agravante de reincidente.

De outra banda, é cediço que a reincidência é circunstância legal de natureza pessoal que deve interferir não apenas na fase de conhecimento, como também na fase de execução penal, uma vez que não se trata de uma condição específica de cada processo, consoante magistério de Noberto Avena (Execução Penal: Esquematizado. Forense, 2015. p. 292-293).

(...) Para outros, no entanto, deve-se considerar alcançado o requisito temporal quando réu tiver cumprido mais da metade da pena total.
Entendem os adeptos dessa orientação que a reincidência é circunstância de caráter pessoal, e não uma condição específica de cada processo, contaminando, assim, a totalidade da execução. Fundamenta esse entendimento, ainda, a regra do art. 84 do Código Penal, dispondo que as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento condicional. Aderimos a esse entendimento, assim como considerável parcela da jurisprudência nacional
. (...).

Vejamos entendimento desta Egrégia Corte, neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INFLUIR NO TEMPO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL. TESE REJEITADA. 1. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE UTILIZAR A FRAÇÃO DE 1/2 PARA O CÁLCULO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. 2. O NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS CONTRA O AGRAVANTE NÃO OBSTA QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA LEGAL, PORTANTO, DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA, SEJA CONSIDERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FINS DE ANÁLISE DA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. 3. A REINCIDÊNCIA É UMA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, DEVENDO SER ANALISADA DE FORMA GLOBAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 63 E 84 DO CP. O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL NÃO SEU RECONHECIMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. IMPROVIMENTO. (2016.05100109-28, 169.499, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

PROCESSO Nº 0802180-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHAS JORGE

DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART.33, DA LEI

nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES STJ.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802180-86.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023).

Ademais, não há que se falar em reformatio in pejus, nem em ofensa a coisa julgada, uma vez que inexiste agravamento da reprimenda, mas apenas individualização da mesma, que na esfera de competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios, como a progressão de regime, livramento condicional etc.

Colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. JUIZ DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação jurisprudencial de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 869.554/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A reincidência constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução da reprimenda.

2. Caso em que restou consignado pelo Tribunal de origem que a reincidência foi devidamente reconhecida em sentença condenatória, muito embora a tenha o Magistrado utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes.

3. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 380.357/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)

Portanto, não merece reforma a decisão impugnada que reconheceu a reincidência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
para manter
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/08/2024